Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723780-82.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A embargada agrava de capítulo da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0729402-76.2024.8.07.0001 – id 236378871), que reconheceu a relação consumerista entre as partes e deferiu a inversão do ônus probatório, devendo a embargada provar a regularidade jurídica da obrigação exigida na execução e, no prazo de 15 dias, postular a produção da prova que entender necessária. Defende inexistir relação de consumo, pois se trata de uma operação de crédito de natureza civil/empresarial, regida pelo Código Civil e pela legislação cambiária Alega ausência dos requisitos para inversão do ônus da prova, pois inexiste excessiva dificuldade do embargante de cumprir o encargo, além de a decisão agravada impor à embargante a produção de prova negativa (provar que o agravado assinou o título no mesmo dia em que estampado), sustentando que já produziu sua prova ao apresentar o título de crédito – nota promissória – e o agravado não demonstrou que o título foi preenchido em data posterior, além de juntar pagamentos realizados em data posterior ao título. Acrescenta existir afronta aos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito e que não é a sua obrigação demonstrar que o título emitido foi assinado pelo agravado, que não nega que o assinou. Requere a tutela de urgência para suspensão dos embargos à execução. 2. A agravante admite que a nota promissória que aparelhou a execução decorre de uma operação de crédito – empréstimo. Constata-se que não há endosso, inexistindo, portanto, circulação do título, vinculando-se ao negócio jurídico anterior, o que afasta a autonomia e abstração do título (STJ, T3, AgRg no REsp 1477400, Min. Moura Ribeiro, 2015). Não obstante o objeto da empresa agravante constante de seu contrato social, seja “Prestação de Serviços de informações cadastrais, promoção de vendas, análise de crédito de pessoas físicas e jurídicas e cobrança extrajudicial” (id 217718337 – autos principais), o fato de atuar na atividade de concessão de empréstimos financeiros configura similaridade com a atividade exercida pelas instituições financeiras e, portanto, aplicável, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor (STJ 297). O agravado/embargante apresentou extratos bancário que comprovam a transferência de valores para a agravante entre 02/08/21 e 05/09/22 (id 210133248), que, conforme tabela id 204436313, totaliza R$ 79.725,00, enquanto a nota promissória de R$ 62.000,00 (id 206120523), com vencimento em 02/10/22, não prosperando, portanto, a alegação de que os recibos de pagamento são posteriores ao título, inexistindo, por ora, comprovação da agravante de que os referidos valores creditados em sua conta bancárias, provêm de outro negócio jurídico que não o do mencionado empréstimo. A inversão do onus probandi depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor (CDC 6o, VIII), e, no caso, à primeira vista, o primeiro está presente, justificando a aludida inversão. Ademais, os pontos controvertidos fixados não incluem comprovar se a nota promissória foi emitida em branco, não se tratando, portanto, de obrigação de prova negativa. Confira-se: “a. Se a ausência do depósito em Juízo da nota promissória original causa a inépcia da petição inicial da execução; b. Se os pagamentos comprovados nos autos demonstram a quitação da nota promissória executada.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator